Tribunal: STF
Processo: Rcl 79313
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0010042-31.2023.5.03.0055, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC n. 16 à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que “ao impor (...) a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010042-31.2023.5.03.0055, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação)” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, no precedente invocado, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese fixada na Súmula Vinculante n. 10, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, nem mesmo a atuação de órgão fracionário, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 2):



    “Nesse caso específico, afigura-se a responsabilidade subsidiária da segunda ré, por descumprimento do dever de acompanhar, com rigor, o contrato mantido com a primeira reclamada. 



    Ainda que se admita que houve diligência na escolha da prestadora de serviços, e que foram estritamente observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a recorrente quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela empresa contratada.



    No contexto, a despeito do que ora propala a insurgente, seu próprio representante, neste feito, admitiu (...) que a ré tem conhecimento do atraso de pagamento do plano de saúde, pela 1ª ré, não tendo conhecimento de atraso no cumprimento de outras obrigações trabalhistas pela 1ª ré; (...). (fl. 273), o que já torna mais que evidente a completa ineficiência e negligência fiscalizatória da tomadora dos serviços.



    Observe-se que, segundo informado pela testemunha Lucas Reis Guimarães Nascimento (fl. 274), diversas eram as irregularidades na relação contratual de trabalho entre a primeira ré e seus empregados, tais como atrasos salariais recorrentes, atrasos nos pagamentos das férias e fornecimento deficiente de EPI's. 



    Com efeito, os arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral).



    (...)



    Verifica-se, portanto, a ausência de fiscalização efetiva e preventiva, sendo certo também que não houve acompanhamento e controle sistemático do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada, e, principalmente, implementadas providências coercitivas eficazes, a fim de ver cumpridas aquelas obrigações, conforme previsto na Lei nº 8.666/93. 



    Restou demonstrado que a CEMIG não foi minimamente diligente na sua obrigação fiscalizatória, em todos os aspectos exigidos ao longo da contratação que manteve com a empresa prestadora, mormente no que diz respeito ao cumprimento da legislação do trabalho. 



    Embora o art. 71 da Lei nº 8.666/93, que exclui, como regra geral, a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas para o fornecimento de mão de obra, tenha sido julgado constitucional pelo e. STF (Ação Declaratória de Constitucionalidade 16-9, em que foi Relator o Exmo. Ministro César Peluso), tal determinação não subsiste quando presente, como restou demonstrado no caso em apreço, a culpa in vigilando do tomador dos serviços. 



    Logo, deve a segunda ré responder subsidiariamente pelo prejuízo causado ao reclamante, uma vez configurada sua culpa in vigilando, enquanto tomadora de serviços, nos termos da súmula 331, V, do TST.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente